Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701241-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS JOSE BATISTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. SALDO DE CONTAS INDIVIDUAIS. ATUALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. SAQUES INDEVIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Por força da Teoria da Asserção, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a consequente competência da Justiça Estadual para julgar causa em que se discute responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora. Precedentes. 2. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado. 3. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial, uma vez a parte Autora busca, em verdade, a aplicação de taxas e índices de correção monetária divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP. 4. Não há que se falar em saque indevido na conta individual do servidor, se o débito, sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG", consiste, em verdade, em mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento do servidor, tratando-se de um crédito em seu benefício, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como o Código de Processo Civil, sob o argumento de que restou comprovado o cometimento de ilícitos do Banco Brasil em contra PASEP, razão pela qual tem direito a indenização por danos materiais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que seja anotado na contracapa e /ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLINAS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso XXXVI da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada ofensa ao CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841502/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/03/2020). Ainda que ultrapassado tais óbices, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim é que emerge evidente que não há prova da ocorrência de saques ou retiradas indevidas de valores da conta PASEP de titularidade da parte autora, e nem mesmo da aplicação de correção monetária ou de juros em desconformidade com as diretrizes impostas pelo conselho diretor do fundo, que possam ser atribuídas à conta da instituição financeira requerida” (ID 19106025), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, e “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023